Tribunal: CARF
Processo: 11080.731094/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731094/2017-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.428 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/05/2012, 28/09/2012, 27/12/2012, 17/02/2012,
26/07/2012, 29/06/2012
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PER/DCOMP.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR DECISÃO DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade do
dispositivo legal que prevê a multa decorrente da não homologação de
declarações de compensação, em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, já transitado em julgado e de observância obrigatória por
parte dos conselheiros do CARF

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.426, de 20 de dezembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11080.731590/2017-46, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Joana Maria de Oliveira
Guimarães, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731094/2017-92
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731094/2017-92

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao Acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado. Este recurso foi manejado em face da notificação de lançamento
em que se exigiu a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto das Declarações de
Compensação (DComps) homologadas apenas parcialmente, prevista no § 17, do art. 74, da
Lei no 9.430, de 1996, declaradas no processo administrativo no 10880.915847/2013-17.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o sobrestamento dos presentes autos até
o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada para se contrapor ao
Despacho Decisório de não homologação da declaração de compensação.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo a multa aplicada.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se toma conhecimento.

Da Mula por Compensação Não Homologada
Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento em que se
exigiu a multa prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, decorrente
da homologação apenas parcial da compensação de créditos de PIS não
cumulativo.
Quanto à multa que restou mantida após a decisão de primeira instância, trata-se
de matéria objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF)
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido
à sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por parte dos
conselheiros do CARF, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da
referida penalidade.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731094/2017-92

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Original